Tribunal: TJBA
Processo: 8000269-33.2022.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000269-33.2022.8.05.0060 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELADO: VALCI RODRIGUES CALDEIRA Advogado(s):JESULINO JOSE BEZERRA NETO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. TERMO INICIAL E FINAL DO BENEFÍCIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS REJEITADOS. MULTA APLICADA. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vícios relevantes capazes de alterar o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada. (CPC, art. 489, §1º, inc. IV), sendo a jurisprudência do STJ pacífica nesse sentido. 4. O acórdão recorrido enfrentou, de forma clara e fundamentada, os critérios aplicáveis aos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, com expressa referência ao entendimento consolidado nos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça, bem como à disciplina do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. 5. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não resta configurada qualquer hipótese de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC. 6. A mera insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, albergando mero inconformismo da parte embargante. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000269-33.2022.8.05.0060, em que figuram como embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como embargado VALCI RODRIGUES CALDEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.